Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706025-72.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ANTÔNIO RUFINO BESERRA PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E PERIGO COMUM. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI (PERDA DO CARGO PÚBLICO) OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE. ANÁLISE QUALITATIVA. MAIOR FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. Por outro lado, os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação devem ser conhecidos nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando a alegada quebra de imparcialidade e fidedignidade de uma das testemunhas foi reconhecida e corrigida pelo Juiz Presidente, ainda em plenário, o qual determinou o desentranhamento da referida oitiva, advertiu os jurados para desconsiderarem o depoimento, bem como proibiu o Ministério Público, o Assistente da Acusação e a Defesa de fazerem alusão ao teor do referido depoimento, nos exatos termos requeridos pela Defesa, a qual não pleiteou a anulação das demais provas produzidas em plenário nem a desconstituição do Júri. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. O artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal traz como efeito secundário da condenação a perda do cargo público para condenações com pena superior a 4 (quatro) anos. À luz da jurisprudência, a perda do cargo público foi fundamentada no “decisum” em critérios objetivos e subjetivos que demonstraram a real incompatibilidade do crime com o cargo ocupado. 6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, de modo a averiguar se atingiu um maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. Quando extrapolado o ordinário do tipo, deve ser auferida desfavoravelmente. 7. A quantidade e a qualidade das pessoas no local do crime são circunstâncias inerentes à qualificadora do perigo comum, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e considerada como agravante na segunda fase da dosimetria, diante da utilização da outra qualificadora (motivo torpe) para a fixação da pena, razão pela qual não há falar em valoração desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase, sob pena de “bis in idem”. 8. A falta da pessoa falecida e o abalo da família são questões esperadas no crime de homicídio, embora possam ser consideradas em algumas situações específicas, a depender do caso concreto, quando de conhecimento do agente. Todavia, se o réu não conhecia a situação do ofendido e não há outros elementos a indicar uma consequência mais grave que a atinente ao tipo penal, não há falar em valoração desfavorável. 9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 10. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 11. Se o perigo comum, considerado como agravante na segunda fase da dosimetria, representou um risco maior, diante da qualidade das pessoas no local, a presença, além dos adultos, de cerca de três a cinco crianças, naturalmente vulneráveis e indefesas, as quais estavam muito próximas aos fatos, deve ser realizada a elevação da pena em fração maior que 1/6 (um sexto) comumente utilizada, porquanto fundada em elementos do caso concreto. 12. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 563, 571, inciso V, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, asseverando a existência de nulidade posterior à pronúncia, consistente no fato de ter sido ouvida em plenário testemunha que teve acesso à parte dos depoimentos prestados na primeira fase do rito escalonado; b) artigos 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, do CPP, e 92, inciso I, alínea “b”, do CP, defendendo o afastamento da perda do cargo público como efeito da condenação; c) artigos 59 do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, da Lei Processual Penal, insurgindo-se contra os critérios utilizados para a fixação da pena intermediária; e d) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados se apresenta contrária à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 563, 571, inciso V, e 593, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do Código de Processo Penal, 59 e 92, inciso I, alínea “b”, ambos do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A respeito dos temas, colaciona-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXTENSÃO DO DANO PROVOCADO À VÍTIMA. TENTATIVA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do CPP, sob pena de preclusão (HC 498.507/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 27/6/2019). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). 3. As consequências do crime foram valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima, tempo de internação hospitalar. [...], ao passo que tentativa foi aplicada na fração mínima pela proximidade da consumação do crime de homicídio, não havendo falar em bis in idem (AgRg no HC n. 688.185/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.018.783/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a perda do cargo não é efeito automático da condenação e depende de fundamentação específica na sentença. 2. A perda do cargo não decorreu automaticamente da condenação, mas sim da gravidade concreta do delito perpetrado pelo agravante. Este, por motivo fútil, agrediu gravemente a vítima, deixando-a irreconhecível e levando-a a óbito em decorrência das lesões. Tal conduta revela incompatibilidade flagrante com a função de policial militar exercida pelo recorrente. 3. A decretação da perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, do Código Penal, vinculada à prática criminosa que atenta contra os princípios da Administração Pública, encontra-se devidamente fundamentada, afastando qualquer alegação de falta de motivação específica. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.390.294/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem entendido que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 3. No caso dos autos observa-se que o Tribunal local se pautou na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para exasperar a pena-base do agravante, ponderando a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido 40g de cocaína e 73g de maconha, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.164.782/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003